Tribunal: TJDFT
Processo: 0751137-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A COMPANHIA AÉREA E A INTERMEDIADORA. PASSAGEM EMITIDA POR MILHAS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS AO TITULAR EFETIVADA. RESTITUIÇÃO EM PECÚNICA LIMITADA AO VALOR RECEBIDO POR CADA FORNECEDORA. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la solidariamente à intermediadora a restituir à autora a quantia de R$ 4.406,32 referente aos valores dispendidos para aquisição do bilhete aéreo cancelado em razão da pandemia(COVID-19). Alega que as passagens aéreas foram adquiridos pela intermediadora por meio de milhas de terceiros e que recebeu pela emissão somente a quantia de R$ 751,52. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32906799 e 32906801). Contrarrazões apresentadas (ID 32906806 e 32906812).

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa aérea, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Além disso, a emissão de bilhetes aéreos por milhas é ato de vontade da parte, que por certo possui retorno financeiro com o negócio jurídico que achou por bem se vincular. Eventual prejuízo o financeiro, deve ser discutido em ação regressiva própria, caso queira.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.

6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

7. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia. Ressalto que a opção pela concessão de crédito é do consumidor (art. 3o, § 1o, Lei 14.034/2020), não sendo possível a imposição pelo fornecedor.

8. Todavia, no caso específico, em que as passagens foram emitidas por milhas de terceiro pela agência de turismo e, ainda, considerando que a companhia aérea já restitui as milhas aos respectivos titulares (ID . 32906784 - Pág. 3 e 32906784 - Pág. 5), a restituição ao recorrido que desembolsou pecúnia para a aquisição dos bilhetes aéreos deverá ocorrer nos valores correspondentes recebidos em espécie por cada fornecedora, sendo que à companhia aérea caberá a restituição em pecúnia do valor de R$ 751,52 e o restante pela agência de turismo, pois, diferente disso, poderia ocorrer o enriquecimento ilícito da intermediadora.

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para determinar que a restituição aos autores seja realizada no valor de R$ 751,52 pela TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES e o valor de R$ 3.654,80 pela MM TURISMO & VIAGENS S.A. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.